Tribunal: TJDFT
Processo: 0730944-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0730944-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE E PREVIDENCIA DO SERVICO PUBLICO FEDERAL NO ESTADO DE SANTA CATARINA AUTOR: MARCIO LOCKS FILHO EXECUTADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, ASSOCIACACAO DOS ADVOGADOS EMPREGADOS DA GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - ADVOGEAP D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de ID 61040179. A liberação do depósito judicial efetuado no presente feito, por força do art. 968, II, do CPC/15, no valor de R$ 1.096,46 (mil e noventa e seis reais e quarenta e seis centavos – ID 39348929), foi determinada no v. Acórdão (ID 44578252). Concedo a parte Exequente o derradeiro prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da determinação de ID 60594630, sob consequência de indeferimento da inicial. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator